Tribunal: TJDFT
Processo: 0744993-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744993-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO ROBERTO DE SOUZA NETO AGRAVADO: EXCLUSIVA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CÉLIO ROBERTO DE SOUZA NETO para reformar a decisão proferida em cumprimento de sentença indenizatória (acidente de trânsito) movida por EXCLUSIVA ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - EPP, que deferiu parcialmente a impugnação à penhora eletrônica via SISBAJUD ao fundamento de que a manutenção dos valores referentes a 10% (R$ 302,43) da verba salarial não comprometeria a subsistência do agravante (R$ 3024,37 - ago./25 - ID 249866448 na origem). Em suas razões recursais, o agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, refuta a mitigação da impenhorabilidade salarial, especialmente pela modicidade de seus rendimentos, que entende inviabilizar qualquer bloqueio em virtude do comprometimento de sua subsistência. Afirma que a possibilidade de penhora salarial sem inviabilizar o seu sustento é ônus do credor que não pode ser substituído pela atuação de ofício do magistrado. Requer, em efeito ativo, a liberação do valor ainda retido (R$ 302,43 - 10% de R$ 3024,37) em favor do agravante e, no mérito, a confirmação da medida. Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Concedo a justiça gratuita em virtude da remuneração mensal do agravante (R$ 3024,37 - ago./25 - ID 249866448 na origem), pouco superior a 2 salários-mínimos. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não verifico presente a probabilidade do provimento do recurso a justificar a concessão do efeito ativo ora em exame. Sabemos que a mitigação da impenhorabilidade dos salários pelo Superior Tribunal de Justiça viabilizaria, ao menos em parte, a manutenção da penhora, desde que observado ao agravado o mínimo existencial. In casu, é verdade que o salário do agravante, fiscal de loja (R$ 3.024,37 - ago./25 - ID 249866448 na origem), não justifica uma penhora salarial de grande monta. Contudo, acredito razoável o bloqueio parcial no patamar fixado pela origem (R$ 302,43). Seguindo, ao revés do argumentado pelo agravante, é do devedor a responsabilidade de comprovar a inviabilidade de manutenção da penhora no patamar questionado. O agravado, devedor, nada apresentou, fiou-se tão-somente em imputar à agravada indevidamente a responsabilidade. Ora, não é crível responsabilizar o credor de provar que as finanças do devedor, sigilosas por lei, são capazes de comportar ou não a manutenção da penhora. Aqui há de se destacar, ainda, eventual outra fonte de renda do devedor para além da apresentada (Texas Chopp – CNPJ 28.441.867/0001-00 – pesquisa CNPJ). Sem os dados ora referenciados, não nos cabe senão a manutenção da penhora nos exatos termos da decisão recorrida. Sobre a penhorabilidade do salário: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Assim, diante da provável manutenção parcial da penhora, NÃO CONCEDO a antecipação de tutela requerida. Comunique-se ao Juízo de origem, especialmente sobre o imediato cumprimento do efeito ativo ora concedido. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Anote-se a gratuidade de justiça concedida ao agravante. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator